Tribunal: TJMT
Processo: 0000332-06.2017.8.11.0093
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000332-06.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDENILSON BATISTA DA SILVA - CPF: 013.108.651-08 (APELANTE), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – PEDIDO REALIZADO PELO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA – AO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Ainda que as alegações do apelante sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos

II -
Como a ré, ora apelada, ao efetuar o desligamento da unidade consumidora instalada no imóvel do autor, ora apelante, somente procedeu com pedido daquele que detinha a sua titularidade em seu cadastro, resta patente a inocorrência de qualquer ato ilícito por ela praticado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
EDENILSON BATISTA DA SILVA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais de no
332-06.2017.8.11.0093
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação em custas, eis que deferido os benefícios da gratuidade da justiça ao autor.

Em suas razões recursais (id. 75297508), o autor, ora apelante, narra que a Unidade Consumidora de no 12720785 estava registrada em seu nome e que, posteriormente, por um curto período de tempo foi alterado seu registro para Roseli Domelila Barbacovi.

Diz que, após retornar a residir em seu imóvel, não obteve êxito na alteração, de forma célere, na titularidade da unidade consumidora para seu nome.

Aduz que, embora não existisse qualquer fatura em atraso, na data de 24.1.2017, a ré, ora apelada, efetuou, sem aviso prévio, a suspensão do fornecimento da energia elétrica na sua residência.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não deve prevalecer a tese de que o autor, ora apelante, não atualizou o cadastro junto à ré, ora apelada, eis que, conforme os documentos carreados aos autos, demonstrou que tentou realizar a alteração na titularidade da unidade consumidora para seu nome.

Assevera que, como sua família ficou sem o fornecimento de energia elétrica por 16 (dezesseis) dias em razão de um ato ilícito e desumano praticado pela ré, ora apelada, faz jus à indenização por dano moral pleiteada na inicial.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões apresentadas (id. 75297509), a ré, ora apelada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que o autor, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reitera, nesse momento processual, suas teses defensivas.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a ré, ora apelada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que o autor, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reitera, nesse momento processual, suas teses defensivas.

Não assiste razão à ré, ora apelada.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações do apelante sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais de no
332-06.2017.8.11.0093
, ajuizada por
EDENILSON BATISTA DA SILVA
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não deve prevalecer a tese de que o autor, ora apelante, não atualizou o cadastro junto à ré, ora apelada, eis que, conforme os documentos carreados aos autos, demonstrou que tentou realizar a alteração na titularidade da unidade consumidora para seu nome.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, da minuciosa análise da documentação carreada aos autos, não se extrai qualquer prova de que o autor, ora apelante, tenha, anteriormente ao ajuizamento da presente ação, realizado pedido junto à ré, ora apelada, para que fosse alterada a titularidade da unidade consumidora para seu nome.

Não fosse suficiente, e, refutando de vez a tese defendida nas razões desse apelo, constata-se que o próprio autor, ora apelante, ao narrar os fatos em sua petição inicial (id. 75297505, pág. 8) consigna expressamente que
não realizou o pedido da troca da titularidade da unidade consumidora para seu nome
.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto dos fatos narrados na petição inicial (id. 75297505, pág. 8):

“Desde então, a Unidade Consumidora n° 12720785 estava registrada em nome do requerente (doc. 03), tendo sido alterado posteriormente para o nome de Roseli Dometila Barbacovi Woiand, a qual transferiu por curto espaço de tempo em que residiu na propriedade do primeiro.
A partir disto, o requerente reside no local retrocitado e
, embora não tenha pedido a troca novamente do nome constante no cadastro da requerida
, este é quem utilizava tal serviço, conforme faz prova o comprovante de pagamento que ora se acosta
(doc. 03).
(Grifo nosso).

Assim, como a ré, ora apelada, ao efetuar o desligamento da unidade consumidora instalada no imóvel do autor, ora apelante, somente procedeu com pedido daquele que detinha a sua titularidade em seu cadastro, resta patente a inocorrência de qualquer ato ilícito por ela praticado.

Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o autor, ora apelado, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
(Grifo nosso).

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021